Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010773-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GARCEZ PEREIRA JUNIOR - CPF: 850.598.038-72 (EMBARGANTE), MARIANA DINIZ MENDONCA - CPF: 452.691.906-30 (EMBARGANTE), ANA VIRGILIA GARCEZ PEREIRA - CPF: 076.981.008-04 (EMBARGANTE), COLONIZADORA RIO TELES PIRES DO BRASIL S A - CNPJ: 03.470.267/0001-30 (EMBARGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (EMBARGADO), INDIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 33.901.695/0001-31 (EMBARGADO), ARIOSTO DA RIVA - CPF: 002.367.568-34 (EMBARGADO), ROQUE BAUMGARTEN - CPF: 384.282.539-00 (EMBARGADO), AILTO JOAO ZAGO - CPF: 485.252.009-72 (EMBARGADO), CLARICE CONCEICAO MANTOVANI ZAGO - CPF: 715.355.009-72 (EMBARGADO), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (EMBARGADO), ANTONIO SINKOS FILHO - CPF: 144.247.209-00 (EMBARGADO), JOAO NATALICIO DA SILVA - CPF: 161.901.069-00 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ FERRONATO - CPF: 588.626.099-49 (EMBARGADO), ROSELI PAULI BACKES - CPF: 854.089.481-53 (EMBARGADO), JULIO LOPES FILHO - CPF: 353.217.921-00 (EMBARGADO), SADI PELLAT - CPF: 232.815.450-68 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 460.085.941-34 (EMBARGADO), MOISES BALBINO DOS SANTOS - CPF: 214.647.318-53 (EMBARGADO), NAIR HIPOLITO DIEFENTHAELER - CPF: 962.970.341-68 (EMBARGADO), JOSE ERNI SCHLICKMANN - CPF: 384.308.869-15 (EMBARGADO), MARIA LOURDES PICOLI - CPF: 915.804.551-15 (EMBARGADO), CLEDIR JOSE TRES - CPF: 585.056.799-20 (EMBARGADO), JOSE BALBINO DOS SANTOS - CPF: 197.581.979-91 (EMBARGADO), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (EMBARGADO), VALDOMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 421.794.671-68 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (PROCURADOR), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (PROCURADOR), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (PROCURADOR), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (PROCURADOR), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (PROCURADOR), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (PROCURADOR), VANESSA BAUMGARTEN - CPF: 046.273.361-01 (PROCURADOR), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (PROCURADOR), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), JULIO BENEDITO (EMBARGADO), FELIXS ANDRECOVISC (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), LEONARA ALVES DA SILVA (EMBARGADO), PEDRO FRANCISCO PEREIRA (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VANESSA BAUMGARTEN - CPF: 046.273.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUÇÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – FIXAÇÃO ENTRE TRÊS E CINCO POR CENTO DO VALOR DA CAUSA (CPC, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 338) - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALDOMIRO ALVES DA SILVA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reivindicatória e Perdas e Danos” (Proc. no 0000883-18.2014.8.11.0084), ajuizada contra o agravante e também contra COLONIZADORA RIO TELES PIRES S.A e outros 25 réus, manteve a decisão que deferiu o pedido de substituição processual no polo passivo, substituindo-se o réu Valdomiro Alves da Silva por sua filha Polyane Vaneli da Silva, e fixou honorários advocatícios em favor do advogado do excluído “no patamar de 3% do valor da causa” (cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso quanto o pedido de majoração da verba de honorários e nem fez menção ao pedido do embargante.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o pedido de majoração dos honorários fixados (cf. Id. n.
182875199)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. n.
185048663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Assim, razão não assiste aos agravantes no que tange ao seu pedido principal de redução dos honorários advocatícios em debate, eis que sua sucumbência é inequívoca e seu dever de pagar referida verba em favor do réu ilegítimo resta expressamente previsto no citado art. 338, parágrafo único do CPC

(...)

Apesar de ter sido encaminhada notificação extrajudicial ao agravado, esta não o vincula a resposta imediata aos agravantes. Necessário e mais eficaz teria sido a busca sobre o real proprietário do lote discutido nos autos e aí sim, incluí-lo no polo passivo da demanda.

Outrossim, o fato de ter sido intempestiva a contestação, também não demonstra o desacerto da decisão agravada, uma vez que foi oportunizado aos agravantes a manifestação sobre o teor da contestação, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo já que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo estabelecido (3%) no parágrafo único do art. 338 do CPC.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, já que, ao constatar
que os honorários sucumbenciais foram fixados dentro do percentual estabelecido no parágrafo único do art. 338 do CPC, mantendo a decisão agravada, o percentual ali fixado, não merece qualquer reparo, se mostrando justo e razoável ao caso em questão; Assim, se
o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024